Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754328-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILAN LUIZ DENGO, BRASIL MOTOS COMERCIO ACESSORIOS LTDA - ME, JW ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Alegado Bem de Família – Perigo de dano – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Alega o agravante que o imóvel penhorado na presente ação é de sua propriedade, sendo sua única residência, onde atualmente reside com sua família. Sustenta que há comprovação nos autos de que não reside nos endereços mencionados pelo juízo a quo, porquanto se tratam de locais onde residiu brevemente anteriormente. Apesar dos apontamentos do juízo a quo, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Há, portanto, o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento de atos de constrição patrimonial. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo órgão colegiado. Mantenho suspensos os atos expropriatórios sobre o bem de família do executado. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator